Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017445-88.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVESTRE FREITAS BARROS - CPF: 040.911.571-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), Pedro Monteiro de Araujo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017445-88.2020.8.11.0015

APELANTE: SILVESTRE FREITAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – AVISO DE DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – MENSAGENS DE CELULAR DEMONSTRAM ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

A ausência de informação ao sujeito acerca do seu direito de permanecer em silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração de prejuízo concreto por quem alega.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

Demonstrado que o agente integra organização criminosa, inviável a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017445-88.2020.8.11.0015

APELANTE: SILVESTRE FREITAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvestre Freitas Barros
contra sentença contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2o,
caput,
da Lei 12.850/13.

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), o apelante foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Realizada a detração penal (05 meses), aplicou-se o regime inicial semiaberto (id. 147407244).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e entrevista informal supostamente ilegais. No mérito, pleiteia a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, a fim de reduzi-la para o mínimo legal na primeira fase, bem como reconhecer a figura do tráfico privilegiado, na terceira etapa (id. 147407273).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 147407276).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar e negativa de provimento ao mérito (id. 152715679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017445-88.2020.8.11.0015

APELANTE: SILVESTRE FREITAS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Correção de erro material
:

Inicialmente, observa-se a necessidade de correção de erro material constante no dispositivo da sentença judicial no que tange à legislação indicada.

Com efeito, a denúncia e fundamentação de todos os atos judiciais produzidos registravam a prática de atos afetos à Lei 12.850/2013, inclusive a fundamentação do decreto condenatório.

Todavia, ao final da sentença, o juízo consignou o seguinte:

[...] Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu Silvestre Freitas Barros como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e
2o, caput, da Lei no
11.343/2006
. [...]
(
sic
do id. 147407244).

Diante disso, nota-se que o número da lei destoa da legislação utilizada ao longo de todo processo, cabendo a retificação para onde lê-se: 11.343/2006, leia-se: 12.850/13.

Da preliminar de ilegalidade da busca pessoal
:

A defesa sustenta a ocorrência de suposta nulidade do caderno probatório em razão de que não informado ao denunciado acerca de seu direito constitucional ao silêncio, em conversa informal com os policiais, bem como porque não haveriam indícios suficientes para proceder a busca pessoal do apelante.

Com efeito, o artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal exige, de forma inequívoca, que seja prestada informação ao indivíduo preso acerca de seus direitos resguardados pela Carta Magna, notadamente o de permanecer em silêncio e de não produzir provas que respaldem sua condenação.

No entanto, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que a inobservância desse regramento gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração de prejuízo concreto por quem alega (AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018).

Na espécie, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto suportado em seu direito de ampla defesa ante à suposta falta de advertência da prerrogativa de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial.

Importante ressaltar que sequer há prova concreta de que os policiais não advertiram o apelante durante o momento da prisão em flagrante, uma vez que em nenhum momento da instrução processual a defesa questionou as testemunhas ou mesmo o apelante sobre a suposta advertência sobre o direito de permanecer calado.

Ademais, como consignado no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 5148/2020, além de ter sido acompanhado do advogado Dr.
Adonis Fernando Viegas Marcondes
(OAB/MT 21.061), o apelante foi devidamente informado acerca de seus direitos constitucionais de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo.

Além do mais, não há como tratar a entrevista policial como espécie de interrogatório formal, sobretudo quando se tratar de prisão em flagrante delito, pois os questionamentos feitos aos conduzidos são a fim de compreender a total abrangência da abordagem em si e não para aclarar eventual futura condenação.

Outrossim, verifica-se que a condenação prolatada não foi amparada na sua confissão informal durante a abordagem policial, mas sim nas amplas provas acostadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como depoimentos dos agentes policiais e laudos periciais dos aparelhos de telefone apreendidos, os quais registraram diversos diálogos sobre o tráfico de drogas e regramentos para venda dentro da organização Criminosa Comando Vermelho.

Desse modo, evidente que a situação dos autos diferencia-se dos julgados do
Supremo Tribunal Federal
, mormente porque nos casos analisados pela Corte Superior a condenação baseou-se apenas e tão somente nas declarações acerca da confissão informal do agente, situação diametralmente oposta à deste feito.

Da mesma forma, o argumento quanto à ausência de suspeitas relevantes para a abordagem do apelante também não merece acolhimento.

Isso porque, a abordagem do apelante foi precedida de
i.)
denúncias anônimas;
ii.)
histórico criminal do acusado pelo delito de tráfico de entorpecente e
iii.)
monitoramento realizado por equipe de inteligência, constatando movimentação de usuários de drogas, com entrega de material que aparentava ser porção de maconha, elementos suficientes para subsidiar a abordagem e revista policial.

Portanto,
rejeito
a preliminar defensiva, eis que inexiste ilegalidade apta a justificar a declaração de nulidade do flagrante ou das provas que dele derivaram.

Do pleito absolutório
:

Pretende a defesa a absolvição de ambos os delitos, sustentando a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação.

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos delitivos:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 08 de novembro de 2020, em Sinop-MT, o denunciado SILVESTRE FREITAS BARROS, vulgo “Stalone”, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram, pessoalmente, organização criminosa armada.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 17h40, em via pública localizada na rua 08, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT, o denunciado SILVESTRE FREITAS BARROS, vulgo “Stalone” trouxe consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção pequena, juntos contendo 664,9g (seiscentos e sessenta e quatro gramas e nove decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, o imputado integra organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas.

Verificou-se que o imputado SILVESTRE FREITAS BARROS executava função específica na divisão de tarefas da organização criminosa, qual seja: a venda de entorpecentes na região do bairro Jardim Califórnia.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações anônimas de que um indivíduo comercializava drogas na rua 08 do bairro Jardim Califórnia, motivo pelo qual uma equipe da ARI (agência regional de inteligência) fez monitoramento na residência do suspeito, oportunidade em que avistaram o denunciado entregando algo que aparentava ser uma porção de maconha.

Diante disso, os policiais foram ao local indicado e em busca pessoal no imputado, encontraram em seu bolso uma porção de maconha e R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

Entrevistado sobre a procedência da maconha e a informação de que havia recebido meio tablete do mesmo entorpecente, o imputado confirmou que fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho e que recebeu meio tablete para vender, bem como receberia parte dos lucros. Ainda, indicou aos militares que referido tablete estava enterrado na mata, próximo de uma estrada de terra.

Sob indicação do autuado, os policiais encontraram a maconha enterrada junto a uma balança de precisão.

Conforme laudo preliminar, o tablete e a porção de maconha, encontrados em poder do denunciado, totalizaram 644,9 (seiscentos e quarentena e quatro gramas e nove decigramas) de massa líquida. [...]
(
sic
do id. 147407184).

Do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
)
:

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2020.270966 (id. 147407181 – pág. 109), Auto de Apreensão (id. 147407181 – pág. 118), Laudo Preliminar de Droga n. 500.2.04.2020.012519-01 (id. 147407181 – pág. 90), Laudo Pericial n. 3.14.2020.71613-01 (id. 147407212), além dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual.

Registra-se que os laudos apontaram que, nos materiais periciados, foi constatada a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), substância encontrada na planta
Cannabis Sativa L.
mais conhecida como maconha, tendo sido apreendido 01 (uma) porção com massa líquida de 2,8g (dois gramas e oito centigramas) e 01 (uma) porção com massa líquida de 642,1g (seiscentas e quarenta e dois gramas e um centigrama).

Também foi apreendida uma balança cor prata enterrada juntamente a porção de maconha (642,1g) descrita acima.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em solo policial, o apelante alegou que estava em sua residência quando os policiais o abordaram e nada de ilícito foi encontrado. Explicou que os policiais pegaram seu aparelho de telefone e solicitaram a senha, mas que se negou a conceder. Disse que somente quando estava na sala para a confecção do Boletim de Ocorrência visualizou a porção de maconha, negando que portava o objeto, asseverando ser mentira a declaração dos policiais de que ele teria confessado ser integrante do Comando Vermelho.

Em seu interrogatório judicial, negou as acusações, alegando que, na data dos fatos, sua esposa havia saído momentos antes e estava na frente de sua casa juntamente com seu filho e sua irmã, instante em que os policiais lhes abordaram e disseram que iriam levá-lo preso, pois estava com drogas, o que nega, justificando estar apenas com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) para comprar o leite do seu filho. Afirmou que foi levado para a delegacia, negando ter conhecimento da droga apreendida.

A testemunha de defesa,
Juscelia Lopes Vieira
, disse ser vizinha do apelante e ter acompanhado a abordagem. Informou não ter sido encontrada droga em posse dele e não sabe se
Silvestre
estava de posse de celular, mas viu a polícia tomando um celular da irmã dele pois ela estava filmando a abordagem. Questionada pela acusação, respondeu que o apelante estava sentado na frente da casa, com seu filho e outros dois colegas.

Do mesmo modo,
Francieli Neves Marques
, testemunha de defesa, relatou que no momento da abordagem não foram encontradas drogas nem celular em posse do apelante.

Apesar das informações de
Juscelia
e
Francieli
, o simples fato de essas não terem visualizado a droga apreendida, por si só, não desconstitui a versão policial, no sentido de que foi apreendida uma porção de entorpecente na posse de
Silvestre
. Ademais, nota-se que há divergências entre a versão das testemunhas e do apelante, porquanto aquelas relataram que
Silvestre
estava na companhia de dois colegas na frente de sua casa e não apenas na companhia do filho e da irmã, como ele primeiramente relatou.

Sob o crivo do contraditório, o agente policial
Rafael de Souza
afirmou ter recebido informações de que na Rua 08, do Bairro Jardim Califórnia, havia um indivíduo traficando drogas. Explicou que a equipe de inteligência realizou o monitoramento do local e identificou o suspeito, que vestia camisa azul, bermuda jeans, com cabelo pintado de azul e entregava algo para pessoas passando, aparentando ser porções de maconha. Descreveu que a guarnição policial localizou o indivíduo e, ao abordá-lo, apreendeu em sua posse uma substância análoga a maconha e a quantia de R$100,00 (cem reais).

Narrou que, durante a entrevista com o apelante, algumas pessoas tentaram enfrentar a guarnição, instante em que o apelante tentou fugir, mas foi detido e algemado. Afirmou que o apelante revelou ter pego a droga com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, bem assim que havia mais drogas escondidas em uma estrada de terra, tendo ele guiado os militares até o local. Relatou que o apelante já era conhecido no meio policial, pelo vulgo
“Stalone”
e porque preso outras ocasiões em posse de entorpecentes.

No mesmo sentido, o PM
Pedro Monteiro
explicou que a equipe de inteligência fez monitoramento na rua em que morava o apelante, após várias denúncias de que ali estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Na data dos fatos, visualizaram esse indivíduo por diversas vezes passando entorpecentes para usuários da região. Afirmou que acionaram a guarnição policial para realizarem a abordagem do suspeito e que, durante a busca pessoal, encontraram uma porção de drogas, momento em que familiares do apelante tentaram impedir a ação policial.

Destacou que o apelante informou ter outra porção de entorpecentes escondidos em uma região de mata, tendo ele guiado os policiais até o local. O Militar ressaltou, ainda, que o apelante foi detido na posse de um aparelho de celular, posteriormente encaminhado para perícia.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais, a apreensão balança de precisão associada a relevante quantidade de droga (642,1g de maconha).

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, mormente quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ressalta-se que não consta nos autos nenhuma informação de que os agentes policiais agiram com abuso de autoridade ou mediante fraude processual, especialmente porque o próprio apelante, ao ser ouvido em juízo, esclareceu não ter
“nada contra”
eles.

Ademais, de acordo com os relatos dos agentes policiais, toda a abordagem foi precedida de denúncia anônima que já indicava o endereço, o que deu azo ao monitoramento do local e, somente após confirmadas movimentações relacionadas ao tráfico de drogas, iniciada a abordagem e a apreensão de entorpecentes.

Outrossim, diante das circunstâncias do local em que a droga foi apreendida, se não fosse o auxílio do apelante em indicar o local, certamente a Guarnição Policial não teria encontrado os objetos, eis que acondicionados em buraco no solo, próximo a matagal denso e em região de baixa circulação de pessoas.

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio in dubio pro reo, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, bem como os entregou a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do crime de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o,
caput
)
:

Com efeito, é cediço que o delito disposto no art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública, assim como a associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, sendo de concurso necessário (plurissubjetivo) e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores mas com caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1o, §1o, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelam facilmente aos olhos das autoridades.

No caso dos autos, é evidente que o apelante é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que as mensagens de texto extraídas do aparelho de telefone apreendida demonstram que o apelante tinha conhecimento dos novos regramentos do grupo organizado, bem como ofereceu-se para
“batizar”
(cooptar) novo membro no grupo, além de confirmar ter dívidas com a facção decorrentes de pagamento de advogados em processo criminal anterior.

A perícia técnica destacou o diálogo extraído do aparelho de telefone do apelante, na conversa com a pessoa identificada como
“Madruga”
, o apelante responde que está voltando à ativa – querendo mencionar a prisão sofrida no processo n. 1014169-49.2020.811.0015, no qual responde pela prática, em tese, de tráfico de 950g de maconha, veja-se:

Madruga
:
E aí, e as coisas boas? Tá suave ou tá tampado seu nome?

Apelante
:
Ah, tampado tá... tamu voltando ai para pista bicão

Madruga
:
Pô véi... tô só o ódio com o tal do Comando aqui de Nobres aqui véi (sic).

Em outra oportunidade, o apelante e
“Madruga”
discutem sobre os novos regramentos do Comando Vermelho de proibir pessoas não faccionadas de vender entorpecentes:

Madruga
:
Os cara agora veio com uma ideia ai que para vender droga só se for irmão. E ai i seguinte, ainda cheguei nos cara lá (...) diz que agora só pode pegar com PH e dai para pegar, tive que pagar a lojinha, ai agora eu paguei o trem lá e os cara não quer soltar a mercadoria. Os cara falou que só vai poder vender droga quem for irmão. Não solta e não deixa vender de outro (sic).

Na continuação da conversa, o apelante se oferece para “batizar” a pessoa de Madruga, demonstrando ser ele integrante da organização criminosa:

Apelante
:
Ai então você tem que descer em cima desse mano ai pegar o rex de volta. Mas se você quiser que eu te batizo, eu batizo você também.

Madruga
:
Não Silvestre, eu não quero vesti camisa não... pelo amor de Deus. Silvestre faz isso comigo não. Eu quero ficar só de boa trampando (sic).

O apelante explicou, ainda, que houve um desacerto anterior e que havia pago o advogado, mas ainda estava devendo a organização criminosa e, mais à frente, afirma que em Mato Grosso somente quem for integrante do grupo Comando Vermelho poderá vender entorpecentes:

Apelante
:
Tô meio quebrado agora tá ligado mano porque desacerto, mas graças a Deus já terminei de pagar o advogado. Tá faltando só R$ 2.500,00 pro Comando, mas só que esse bagulho essa semana eu já lanço R$ 1.500 mano. O bagulho vai começar a fluir de novo tá ligado mano porque é o seguinte, eu não confio mais nesses povos ai mais não. Corre sozinho mesmo, tá ligado, que pode confiar hoje em dia só no cê doido [...] É mano, no geral, o Mato Grosso inteiro tá fazendo assim, só vai vender droga quem for irmão véi (sic).

Portanto, extrai-se dos autos que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da captação de novos integrantes.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo crime de organização criminosa.

Do apenamento
:

Alternativamente, busca o apelante a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, ante a inexistência de fundamentação.

Ao negativar a pena basilar, o juízo singular elevou a pena em 041 (quatro) meses, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, considerando a quantidade da droga (642g de maconha), além da apreensão e apetrechos e valores vinculado a prática da traficância pelo apelante:

[...] Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Embora responda a outra ação penal em trâmite por este Juízo (PrEsLa no 1014169-49.2020.8.11.0015), não ostenta ainda nenhuma condenação transitada em julgado, de sorte que não registra antecedentes criminais passíveis de valoração para elevar a pena base (Súm. 444 STJ)[2]. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.
Quanto às
circunstâncias do crime
, consta terem sido apreendidas 01 (uma) porção, acondicionada em invólucro plástico tipo envelope, com massa líquida de 2,8g (dois gramas e oito decigramas) e 01 (uma) porção, totalmente envolta por plástico, com massa líquida de 642,1g (seiscentos e quarenta e dois gramas e um decigrama), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de petrecho comumente utilizado na atividade criminosa (balança de precisão) e R$ 100,00 (cem reais) em espécie (R$ 100,00), circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo e justificam o incremento da pena base.
Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado levemente desfavorável ao acusado, notadamente considerando as circunstâncias da causa, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. [...]
(
sic
do id. 147407244).

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida (642g de maconha) constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Ademais, ressalta-se que o magistrado sequer utilizou-se da fração 1/6 (um sexto) ou ainda 1 ⁄ 8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo da pena cominada ao crime. A exasperação da pena-base em 04 (quatro) meses não representa desproporcionalidade ou irrazoabilidade, ao contrário, mostra-se benéfica ao réu.

Na segunda etapa a pena permaneceu inalterada, ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira etapa, o juízo singular negou a benesse do tráfico privilegiado, destacando o seguinte:

[...] Com efeito, comprovado que o réu se dedicava à atividade criminosa de narcotráfico e integrava organização criminosa, não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual a pena deve se consolidar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]
(
sic
do id. 147407244).

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que o apelante integra organização criminosa, até porque foi condenado pela prática do citado crime.

A propósito:

[...] Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes [...]
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023